Tribunal: TJMT
Processo: 0006844-47.2015.8.11.0037
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0006844-47.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MARCIO MARQUES DOS SANTOS - CPF: 729.269.371-72 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), LILIANE TAISE CAMPANELLI OHARA - CPF: 023.646.479-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO

DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –- TUTELA DE URGÊNCIA EXAURIENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – REQUISITOS COMPROVADOS -
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO –
REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – JUROS MORATÓRIOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ
-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 -

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430
/2006, que incluiu o artigo
41-A
na Lei
8.213
/1991.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara

da Comarca de Primavera do Leste
, que,

nos autos da
Ação Previdenciária C/C Tutela Antecipada
, manejada por
Márcio Marques dos Santos
em face do
INSS
,
julgou procedente
o pedido formulado na exordial e condenou o Requerido a pagar
à parte requerente o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez no valor do salário de contribuição por mês, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso, devidas desde a data do requerimento administrativo.

De acordo com a sentença, os juros de mora incidirão a partir da citação válida, no percentual de 1
% (um por cento) ao mês (artigo 406 do Código Civil, c/c artigo 161, § 1°, do Código Tributário Nacional) e correção monetária pelo manual de cálculos do Conselho da Justiça Federal.

Não houve condenação em custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, § 1°, da Lei no 8.620/93; porém, a parte requerida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente.

Em suas razões recursais (ID n. 2554098), o INSS aduz
a ausência de qualidade de segurado e respectiva carência, além
de asseverar a ausência de incapacidade definitiva e total apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez, e, por esses motivos, pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Pontua que, no tocante ao índice de atualização monetária, sobre o principal deverá
incidir os juros de mora e a correção monetária, em consonância com o previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Para fins de prequestionamento, pede manifestação expressa

sobre o artigo
1o-F
da Lei no
9.494
/97 e artigos
100
,
§ 12
, e
102
, inc. I, alínea I, e § 2o, todos da
Constituição Federal
.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, reformando totalmente a sentença objurgada, por conseguinte, julgando improcedente os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 2554098), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 2854098), entendeu ausente interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de junho

de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020